Tribunal: STF
Processo: ARE 1517610
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 275, p. 1-11), assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Tribunal do Júri – Sentença de Pronúncia. Recorrente pronunciado por infração aos arts. 121, caput, n/f 14, II, ambos do CP (quatro vezes) e 35 da Lei 11.343/06, n/f 69 do CP. Narra a denúncia que o recorrente e seus comparsas, na base da UPP da Rocinha, com animus necandi, em comunhão de ações e desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares que se encontravam na referida unidade policial e nos que chegaram ao local para dar-lhes apoio. A exordial aduz, ainda, que os crimes contra a vida não se consumaram em razão da falta de habilidade do recorrente e de seus asseclas em atingir e lesionar os agentes da lei. Por fim, o Parquet afirma que o recorrente estava associado aos demais integrantes da facção criminosa conhecida como ‘A.D.A.’ para a mercancia de drogas na Comunidade da Rocinha. SEM RAZÃO A DEFESA: 1) Impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria ou a desclassificação para o delito de resistência: Impossível. Diante da prova produzida, verifica-se que restaram demonstrados indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo certo que as questões relacionadas ao mérito serão apresentadas em plenário e avaliadas pelos jurados. Nesta fase processual, não cabe análise aprofundada da prova, limitando-se o Magistrado, única e exclusivamente, a proclamar admissível a acusação, deixando a cargo do Tribunal Popular o exame das teses defensivas. A presença do animus necandi encontra-se demonstrada, por ora, pela própria natureza lesiva da arma de fogo, pois se trata de objeto que, por si só, é capaz de provocar a morte, não havendo que se falar em crime de resistência. O fato é que as vítimas poderiam estar mortas, caso tivessem sido atingidas pelos disparos efetuados. A desclassificação para o delito de resistência só seria possível caso demonstrado, cabalmente, que os disparos visavam, única e estritamente, oposição à execução de ato legal, o que não ocorreu. Sentença de pronúncia devidamente fundamentada, encontrando alicerce no caderno probante. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 275, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 292, p. 1-12). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 300, p. 1-26) com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federa. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 110, p. 1-14). 



    A 2º Vice-Presidente do TJ/RJ não admitiu os citados recursos (eDOC 311, p. 1-5). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 324, p. 1-31), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 320, p. 1-39).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.544.093/RJ (eDOC 353, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 358, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RHC 168.695/RJ (certidão; eDOC 360, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; recentemente: ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; recentemente: ARE 1.472.461 AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente